Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Processo : 0723824-14.2019.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1], proferida em mandado de segurança, que indeferiu liminar requerida pelo agravante para possibilitar a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sob o fundamento de que “não há como se concluir de plano que houve efetivamente irregularidade na notificação do condutor no processo administrativo que resultou na aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir”. Todavia, verifico, em consulta aos autos originários (0733083-30.2019.8.07.0001), superveniente sentença proferida em 20.01.2020[2], a qual julgou improcedente o pedido para denegar a segurança, já tendo, inclusive, transitado em julgado[3]. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 48665717, na origem (Processo no 0733083-30.2019.8.07.0001). [2] Id. 53852875, na origem (Processo no 0733083-30.2019.8.07.0001). [3] Id. 59556924, na origem (Processo no 0733083-30.2019.8.07.0001).